Tribunal: STF
Processo: RE 393695
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão. Limitação. Condição de ex-combatente. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, no sentido da impossibilidade de redução dos proventos de ex-combatente, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636 desta Suprema Corte.



    2. Agravo regimental não provido.